Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731363-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS JOSE GOMES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação movida em face do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (processo no 0709674-66.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos do imposto de renda, em decorrência de alegado direito à isenção garantida por lei, em razão da enfermidade que o acomete. Em suas razões recursais (ID 49576196), o recorrente alega que a tutela de urgência deve ser deferida por vários fatores. Inicialmente, aduz que é o provedor de sua casa e com os proventos de sua aposentadoria é custeado o seu sustento e da família. Alega que o agravante já possui 86 anos de idade e em decorrência da demência vascular e da idade avançada, é totalmente dependente de cuidadores que precisam ser remunerados, pois a esposa que lhe presta auxílio também é idosa e não consegue mais suportar o ônus de cuidá-lo sozinha. Sustenta que o laudo do perito médico, em resposta às determinações do Juízo a quo, indica que o agravante possui distúrbio mental grave, incurável, progressivo, que compromete gravemente os juízos de valores, bem como compromete a capacidade de autodeterminação, não gerando dúvidas de que preenche os requisitos de doença grave prevista no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Dessa forma, requer seja, em liminar, seja-lhe concedido tutela antecipada para cessar de imediato os descontos do Imposto de Renda nas fontes pagadoras, em respeito ao Princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o inciso III da Constituição Federal, sob pena de aplicação de multa diária no valor não inferior a R$ 300,00 (trezentos reais). No mérito, requer seja confirmada a liminar. Na decisão de ID 49697766, recebi o presente recurso e deferi a antecipação de tutela. Pelo ofício de ID 49777528, o Magistrado a quo informa que foi proferida sentença de mérito nos autos originários. É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas pelo Magistrado a quo (ID 49777528), foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido do autor para: “I – DECLARAR o direito do autor de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de possuir doença especificada em lei, conforme artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988; II – CONDENAR os réus em OBRIGAÇÃO DE FAZER consiste em afastar, da folha de pagamento de pensão, os descontos relativos ao imposto de renda; II – CONDENAR o IPREV/DF e, subsidiariamente, o DF em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, consistente na restituição dos valores indevidamente descontos dos proventos de aposentadoria do autor desde 26/08/2020 até o efetivo afastamento do imposto de renda da aposentadoria, atualizado pela SELIC desde cada pagamento indevido, e os juros de mora influem a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). A SELIC é de aplicação única e não cumulativa.” Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Relator